Tribunal: TJDFT
Processo: 0705636-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada e, quanto ao pedido de sobrestamento do feito, a inovação das teses recursais. 2.1. Apesar de em tese ser possível o sobrestamento de ofício de processos, não há omissão se o sobrestamento não foi pedido nas razões e contrarrazões e não for indicado no caso concreto.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.